Tribunal: STF
Processo: HC 226214
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2023, por Otavio Bona Marques de Melo e outro, advogados, em benefício de Diego Kerber, contra decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.2.2023, conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.219.304 para não conhecer do recurso especial.



O caso



    2. Consta que o paciente foi condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal gravíssima).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 2º, INC. IV, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. RELATOS DISSOCIADOS DE TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COSNTANTE DO PROCESSO PRINCIPAL E QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESMANTELAR A TUTELA JURÍDICA JÁ PROLATADA PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA”.



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça catarinense.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.219.304 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que o TJ/SC manteve a condenação do Paciente com base exclusivamente em um reconhecimento extrajudicial através de fotografias, reconhecimento que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório, especialmente aquelas constantes da justificação judicial anexada a revisional”.



    Afirma “não se pretende(r), aqui, o envolvimento (sic) do material fático-probatório, o que seria inviável”. 



    Sustenta que “a condenação foi lastreada unicamente com base no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase pré-processual. Em Juízo, os depoimentos foram claros afirmando que o PACIENTE não agrediu a vítima, que não encontrava-se no local da agressão, o que foi corroborado através dos depoimentos das pessoais ouvidas na justificação judicial”.



    Argumenta que, “produzido sem observância do procedimento determinado imperativamente pelo artigo 226 do CPP, o reconhecimento fotográfico extrajudicial não poderia ter, por si só, subsidiado um decreto condenatória, muito menos ter sido julgada improcedente a revisão criminal e/ou ter sido indeferido o agravo para destrancamento do recurso especial”.



    Assevera “não se pode(r) desprezar que os reconhecimentos fotográficos têm pouquíssima credibilidade e, a bem da verdade, não se prestam a fundamentar uma condenação criminal quando não corroborados por outros elementos probatórios”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requerem os impetrantes o conhecimento da presente ação constitucional para que: 



    a) – Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da sentença na Comarca de Capinzal (SC) e acordão prolatado pelo TJ/SC, para o fim de suspender os efeitos da condenação do Paciente Diego Kerber, até o julgamento final do writ; 



    b) – Seja dispensada a requisição de informações à autoridade a autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos (Processo Criminal – Justificação Judicial e Ação Rescisória Criminal); 



    c) – Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) – Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecido a ilegalidade da sentença e acordão impugnados para o fim de 



    d.1. – ABSOLVER o Paciente Diego Kerber, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas produzidas no contraditório, situação que não permite a condenação do Paciente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de oficio, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado João Batista Moreira, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.219.304 para não conhecer do recurso especial.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 28.2.2023.



    A presente impetração foi protocolizada em 24.3.2023, após o trânsito em julgado da sentença questionada.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 



    2. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.047-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (…)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Os impetrantes pretendem a absolvição do paciente ao argumento de que sua condenação teria sido baseada apenas em reconhecimento pessoal fotográfico realizado pela vítima no inquérito policial.



    Para acolher tal assertiva, seria necessário infirmar a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual sequer conhecido o recurso especial, aplicando-se à espécie às Súmulas ns. 7 do Superior Tribunal Federal e 284 deste Supremo Tribunal:



    “(...) O Colegiado a quo, com amparo nas provas constantes dos autos, julgou improcedente a revisão criminal e afastou a possibilidade de absolvição, destacando desatendimento aos requisitos do art. 621 do CPP, pois os depoimentos prestados em justificação criminal encontram-se dissociados do conjunto probatório produzido na ação penal, sendo insuficientes para desconstituição do julgado.



    Assim, a reforma do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, conforme consolidado na Súmula 7/STJ. (...)



    Quanto à alegada divergência jurisprudencial, o recorrente deixou de demonstrar em que o acórdão recorrido teria dissentido de julgados de outros Tribunais, de modo a incidir o enunciado da Súmula 284/STF, e não realizou o devido cotejo analítico entre julgados eventualmente divergentes. (...)



    Com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão dos recursos. Os impetrantes deixaram de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do paciente não foi lastreada apenas em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no inquérito policial.



    Como decidido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a condenação do paciente embasou-se nos depoimentos da vítima e de testemunhas, que apontaram o paciente como um dos autores do crime:



    “1. Sem maiores delongas, consigno que a pretensão revisional não merece resguardo. É que, ao meu ver, a defesa técnica do revisionando não logrou êxito em preencher quaisquer dos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, isto é, não comprovou que a sentença a quo (da qual não recorreu) foi contrária à lei, à evidência dos autos ou fundada em prova falsa, tampouco trouxe novos e relevantes elementos probatórios. Ora, os depoimentos colhidos em sede de justificação criminal estão dissociados de todo o arcabouço probatório constante do processo principal e não são suficientes para desmantelar a tutela jurídica já prolatada pelo Estado.



    VALE DIZER: o instituto da revisão criminal não serve como nova instância recursal, mas sim para desfazer erros judiciários com base nas hipóteses supra elencadas.



    Portanto, registro que outra conclusão não é cabível senão aquela exarada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. Marcílio de Novaes Costa, cujos judiciosos termos de seu parecer adoto como razão de decidir:



    ‘Compulsando os autos com a devida acuidade, constato que a sentença ora impugnada não comporta reparos quanto à prova da materialidade e da autoria delitivas, razão pela qual adianto que a pretensão revisional, venia concessa, não merece ser deferida.



    Consta na exordial acusatória oferecida nos autos n. 0000841-21.2011.8.24.0016 que no dia 04/04/2010, por volta da 01h00min, na Rua 15 de Agosto, em frente ao Clube Aliança, Centro, no município de Ipira e Comarca de Capinzal, Cleiton Turatto, Darlan Alves Ferreira, Diego Kerber, Evandro Giordani, Giovani Tiago Dametto, Joel Francisco Bervian e Rovani Garcia da Rosa, em comunhão de vontade e união de desígnios, cada um aderindo à conduta do outro, ofenderam a integridade física de Antonio Nei da Silva, desferindo-lhe chutes e socos, os quais causaram múltiplas fraturas na face e que resultaram em deformação permanente, representada pela alteração anatômica do globo ocular e deformidade dentária.



    O processo tomou seu curso com a produção de prova oral, tendo o magistrado a quo julgado parcialmente procedente a denúncia para condenar Cleiton Turatto e Diego Kerber nos termos imputados pela peça acusatória (Evento n. 282 daqueles autos).



    Com o trânsito em julgado (Evento n. 302 daqueles autos), Diego Kerber ingressa com a presente ação revisional buscando derruir a sentença prolatada e alcançar sua absolvição, com esteio nas provas produzidas no bojo da justificação criminal n. 5000527-38.2021.8.24.0016.



    Na citada ação de natureza cautelar foram ouvidas quatro testemunhas e um informante, os quais declararam, em síntese, não ter presenciado Diego praticar as lesões corporais pelas quais restou condenado.



    Para melhor análise da insurgência, passo a transcrever a prova oral produzida nos autos n. 5000527-38.2021.8.24.0016 (Evento n. 65 – Video2):



    Roberto Trombetta (a partir de 00'40''): [...] que estava no baile na cidade de Ipira; Que conhece Diego Kerber; Que conhece Cleiton Turatto, Darlan Alves Ferreira, Evandro Giordani, Giovani Tiago Dametto, Joel Francisco Bervian e Rovani Garcia da Rosa, pois todos são de sua cidade natal; Que não lembra se todos estavam no baile; Que Diego estava no baile; Que teve um tumulto fora do salão; Que lembra que o tumulto ocorreu 'mais pro final', umas 2hs ou 3hs da manhã; Que esses tumultos são rotineiros nesses tipos de bailes; Que estava primeiro lá dentro e depois saiu para fora para acompanhar o tumulto; Que na hora do tumulto não viu Diego; Que o tumulto era 'às esquerdas' da porta, do outro lado da rua, na esquina, era distante do salão; que não conhece a vítima que foi agredida; Que era escuro, não lembra detalhes da briga; Que era um grupo de pessoas que estavam agredindo; Que em momento algum viu Diego agredindo; Que conhece Diego desde criança; Que Diego nunca foi cabeludo, nunca teve muito cabelo, sempre foi careca e sempre que o via estava de boné; que não recorda como estava o cabelo dele no dia do baile, mas que ele nunca foi cabeludo [...] Que não sabe dizer detalhes da noite, pois faz muito tempo e acontecia bastante coisa, dançava e se divertia, mas pelo que recorda estavam todos próximos; Que não se recorda de nenhum tumulto que causou a retirada dos seus amigos; Que só lembra do tumulto e nessa hora todos foram para a porta e boa parte do salão se deslocou para as janelas para ver; Que não conseguiu identificar quem participou das agressões, pois estava distante e estava escuro; Que só se recorda que esse tumulto não foi perto da porta, mas sim numa esquina, do outro lado da rua; Que estava a uns 40m de distância, pelo menos; Que não conseguiu ver detalhes da briga, só viu que tinha mais de uma pessoa, era uma 'roda' de pessoas; [...] Que não sabe apontar o nome de nenhuma pessoa, pois não se recorda de detalhes e estava escuro; Que não conseguiu identificar detalhadamente ninguém; Que não pode excluir nenhuma das pessoas citadas (denunciadas); Que não pode precisar 100% que Diego não estava, mas que 'acha' que ele não estava [...]; Que não viu se ele saiu antes do tumulto; Que não lembra se no momento do tumulto ele estava dentro ou fora do salão, nem antes e nem depois do tumulto.



    Marcos Vinicius Morais (a partir de 13'00''): [...] Que esteve no baile no município de Ipirá; Que conhece Diego Kerber; Que conhece Cleiton Turatto, Darlan Alves Ferreira, Evandro Giordani, Giovani Tiago Dametto, Joel Francisco Bervian e Rovani Garcia da Rosa, pois é uma cidade pequena, conhece de vista todos; Que não lembra se todos estavam, mas que estavam alguns desses nomes; Que no dia dos fatos teve uma confusão, depois da meia noite, por volta das 1h ou 2h da madrugada; Que teve um 'atrito' dentro do salão, mas que a confusão se desenrolou do lado de fora; Que inicialmente estava dentro do salão; [...] Que não sabe dizer quem foi agredido; Que teve 'rumores', 'conversas' que quem brigou foi o Cleiton Turatto e o Rovani Garcia da Rosa; Que não viu Diego agredindo; Que pode afirmar isso com certeza; Que Diego estava dentro do salão; Que conhece Diego há muitos anos e ele nunca teve cabelo, sempre foi careca e sempre foi magrão; [...] Que não era do 'grupo' do Diego e não sabe com quem ele foi; Que não se recorda de ter visto Cleiton ou Rovani no baile; Que só se recorda de ter visto Diego; Que não lembra de mais ninguém, mas 'tinha várias pessoas conhecidas'; Que tinha parentes seus e sua 'namoradinha' e a irmã dela; [...] Que teve um empurra-empurra dentro do baile e o segurança empurrou para fora; Que não lembra quem estava nesse tumulto; Que Diego ficou dentro do salão e não foi retirado; Que ficou dentro do salão e não viu a agressão do lado de fora; Que não sabe afirmar se na hora do tumulto Diego foi para o lado de fora; Que na hora do tumulto o segurança fechou a porta; Que insiste lembrar que Diego estava do lado de dentro.



    Rudnei George (a partir de 23'40''): [...] Que esteve no baile no Clube Aliança; Que conhece Diego Kerber, Cleiton Turatto, Darlan Alves Ferreira, Evandro Giordani, Giovani Tiago Dametto, Joel Francisco Bervian e Rovani Garcia da Rosa; Que não lembra se todos estavam no baile; Que no dia dos fatos teve um tumulto na entrada e depois foi para fora; Que estava dentro do salão e na hora do tumulto foi para o lado de fora para ver o que estava acontecendo; Que estava sendo agredida uma pessoa, mas não conhece; Que quem estava agredindo era Cleiton Turatto e Darlan Ferreira; Que pelo que viu quem acertou o chute foi Cleiton Turatto e a vítima 'caiu e ficou'; Que não viu Diego naquele momento e estava apenas aquelas duas pessoas 'batendo no cara'; Que não viu Diego do lado de fora; Que conhece Diego 'faz tempo' e que 'sempre foi magrão e meio careca'; [...] Que só viu que deu um tumulto e 'todo mundo saiu para fora'; Que não lembra se estavam todos juntos no salão, mas que estavam perto; Que não viu quem começou, só viu que deu um 'fuzuê' do lado de fora e saiu para ver; Que não sabe dizer se Diego estava dentre as pessoas envolvidas no tumulto; Que a briga se deu perto, 'bem na escadaria do salão', logo na saída da porta; Que a briga se deu a uns 4m ou 5m de onde estava; Que a briga se deu logo a direita, na saída da porta; Que viu apenas um senhor caído e o Cleiton e Darlan agredindo; Que não tinha ninguém de Peritiba ao redor; Que Diego não estava nesse momento do lado de fora; Que não viu Diego; Que não sabe dizer quem estava; Que não conhece afirmar com segurança quem estava do lado de dentro ou de fora; Que não chegou a acompanhar a vítima até o final.



    Marcio Maltauro (a partir de 33'30''): [...] Que esteve no baile no Clube Aliança; Que conhece Diego Kerber, Cleiton Turatto, Darlan Alves Ferreira, Evandro Giordani, Giovani Tiago Dametto, Joel Francisco Bervian e Rovani Garcia da Rosa; Que todos estavam no baile; Que teve uma briga do lado de fora, depois da meia noite, por volta da 1h; Que estava dentro do salão nessa hora; Que não sabe se houve agressão ou quem foi agredido; Que Diego estava dentro do salão; Que acha que Diego estava perto da porta 'estava todo mundo perto da porta'; Que eles fecharam a porta e ficou todo mundo lá dentro; Que 'quem tá dentro tá dentro e quem tá fora ficou fora'; Que conhece Diego 'desde pequeno'; Que Diego nunca teve cabelo e sempre foi careca; Que sempre foi magrão e careca; [...] Que quem brigou não sabe dizer; Que sabe que deu um tumulto do lado de fora e o segurança fechou a porta; Que não estava junto de Diego no baile; Que não se lembra de início de briga ou tumulto dentro do baile; Que seguranças tiraram pessoas, mas quem era não sabe dizer; Que não sabe porque elas foram tiradas; Que Diego não foi uma dessas pessoas; Que se lembra de Diego ter ficado dentro; Que de conhecidos de Ipirá somente viu Diego; Que somente Diego ficou dentro; Que não sabe dizer se as outras testemunhas ouvidas estavam dentro ou fora ou no baile; Que só lembra do Diego pois ele estava perto do depoente; Que provavelmente Diego mentiu na Delegacia; Que não sabe dizer porque ele faria isso; Que Cleiton Turatto estava no baile mas não sabe dizer se ele estava dentro ou fora; Que não saiu para fora ou participou das agressões; Que não sabe porque Cleiton citou seu nome como um dos agressores; Que tem certeza que viu Diego dentro do baile quando o segurança fechou a porta; Que das outras pessoas não lembra; [...].



    Rafael Boll (a partir de 42'20''): Que é primo de Diego; Que esteve no baile no dia dos fatos; Que conhece todos os denunciados, com exceção de Jordani; Que não viu essas pessoas no baile; Que teve uma briga dentro do salão e se alastrou para fora; Que estava dentro do salão e não viu quem brigou do lado de fora; Que durante a briga ficou dentro do salão; Quem não conhecia a pessoa agredida; Que viu Diego dentro do salão no momento da briga; Que não estava junto de Diego; Que não sabe até que horas as pessoas ficaram brigando; Que Diego normalmente saía de boné, sempre foi alto e magro; Que ele nunca teve cabelo comprido (apontando para a altura dos ombros); [...] Que lembra que Diego estava de boné na noite dos fatos, não recordando a roupa; Que não recorda a cor do